Tribunal: TJBA
Processo: 8003710-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003710-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON DE JESUS CHAVES e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: JULIVAL OLIVEIRA BRITO e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO NASCIMENTO MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de ausência de prova suficiente da culpa dos réus e do nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados. A parte autora, beneficiária da justiça gratuita, pleiteia a reforma da sentença, alegando que o veículo dos réus avançou o sinal vermelho e colidiu com seu automóvel, sustentando culpa exclusiva do condutor adverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes nos autos para caracterizar a responsabilidade civil dos apelados pelo acidente de trânsito, aptas a ensejar condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil, segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a comprovação cumulativa de conduta ilícita, dano, nexo causal e culpa, ônus que incumbe ao autor, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

O conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a culpa dos apelados, não havendo elementos técnicos (perícia, laudo de trânsito ou prova testemunhal) que esclareçam a dinâmica do acidente ou confirmem as alegações de avanço de sinal vermelho e embriaguez.

5.

As imagens e documentos juntados aos autos são inconclusivos, não permitindo afirmar com segurança a ocorrência de imprudência por parte dos apelados.

6.

Quanto aos lucros cessantes, os apelantes não comprovaram a efetiva perda de rendimentos, tampouco juntaram documentos idôneos que demonstrem prejuízo econômico concreto.

7.

O dano moral, por sua vez, não se presume em situações de acidente de trânsito sem comprovação de culpa, sob pena de transformar a responsabilidade civil objetiva em regra geral, em afronta aos arts. 186 e 927 do Código Civil.

8.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reforça que a ausência de provas seguras sobre a dinâmica do acidente impede o reconhecimento da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito depende da prova da conduta culposa, do dano e do nexo causal, ônus que incumbe ao autor.

2.

A ausência de prova suficiente da culpa do condutor réu impede o reconhecimento do dever de indenizar.

3.

O dano moral não se presume quando inexistente a comprovação de ato ilícito ou de ofensa a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, APL nº 0300419-84.2018.8.24.0029, Rel. Sônia Maria Schmitz, j. 22.04.2021; TJ-SP, AC nº 1072995-27.2019.8.26.0002, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 24.03.2021; TJ-SP, RI nº 0008403-82.2019.8.26.0004, Rel. Rodrigo de Castro Carvalho, j. 24.02.2021; TJ-RJ, Apelação nº 0036210-94.2018.8.19.0202, Rel. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 30.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003710-05.2022.8.05.0001

da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes

EDMILSON DE JESUS CHAVES E MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS CHAVES

e como Apelada

JULIVAL OLIVEIRA BRITO E ERIVALDO BATISTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA